Tribunal: TJMT
Processo: 1014817-06.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014817-06.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[OSWALDO LOPES DE SOUZA - CPF: 081.913.018-49 (ADVOGADO), VALDEMIR SALES DE SOUZA - CPF: 005.911.951-94 (PACIENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (IMPETRADO), OSWALDO LOPES DE SOUZA - CPF: 081.913.018-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO ANTONIO GIRARDI - CPF: 026.401.629-77 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS -

TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE MEIO CRUEL - PRONÚNCIA - INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA - PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - PRELIMINAR DA PGJ - ‘NÃO CONHECIMENTO’ - IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL E NÃO INSTRUÍDA - NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO - PROCESSAMENTO DE HC JUSTIFICADO - VISUALIZAÇÃO DOS PROCESSUAIS NO SISTEMA ELETRÔNICO - DEFICIÊNCIA SUPRIDA - ANÁLISE DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POSSIBILITADA - ARESTOS DO TJMT - PRELIMINAR REJEITADA - DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E VÍTIMA - PRONÚNCIA EXIGE APENAS PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA - ENTENDIMENTO DO STJ - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL NO
HABEAS CORPUS
- MOTIVOS NÃO EVIDENCIADOS - JULGADOS DO STJ E TJMT - ORDEM DENEGADA.

Se a pronúncia transitou em julgado sem interposição de recurso, afigura-se justificada o processamento deste HC, como sucedâneo recursal (TJMT, HC N.U 1015550-69.2022.8.11.0000).

“Impõe-se o conhecimento do habeas corpus ainda que não se apresente devidamente instruído, haja vista a possibilidade de se suprir a deficiência, possibilitando-se assim a análise do constrangimento ilegal alegado”
(TJMT, HC no 97950/2013; HC N.U 1014491-46.2022.8.11.0000).

A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR).

“O
trancamento
de ação penal por meio de
habeas

corpus
, ao fundamento de ausência de prova indícios suficientes de
autoria
, é medida excepcional, somente admitido quando evidenciada de plano a ausência de justa causa para a persecução penal, sem necessidade de incursão na matéria fático-probatória, o que não se verifica na hipótese”
(TJMT, HC N.U 1014285-32.2022.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1014817-06.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
JUARA

IMPETRANTE(S):

DR. OSWALDO LOPES DE SOUZA

PACIENTE(S):

VALDEMIR SALES DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de VALDEMIR SALES DE SOUZA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara, nos autos de ação penal (PJe 1o grau N.U 0000989-23.2010.8.11.0018 - Código 36823), que o pronunciou pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel - art. 121, II, c/c art. 14, II, ambos do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que não haveria justa causa para a pronúncia, em razão de ausência de
“provas de ter sido um dos executores do crime”
.

Requer a concessão da ordem para que seja
“trancada a ação penal”
(ID 105524973).

Não houve pedido liminar.

O Juízo singular prestou informações (ID 138381815).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal
opina pelo não conhecimento e, no mérito, pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO - PRELIMINAR DA PROCURADORIA: PACIENTE PRONUNCIADO - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR FALTA DE PROVA DA AUTORIA - PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - NÃO CONHECIMENTO - VIA ELEITA INADEQUADA - CABIMENTO DE RECURSO PRÓPRIO PARA IMPUGNAR A PRONÚNCIA, QUE NÃO FOI UTILIZADO EM MOMENTO OPORTUNO - TRÂNSITO EM JULGADO DA PRONÚNCIA - ENUNCIADO 42 DA TCCR - NÃO APRESENTAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS PARA ANÁLISE DA PRETENSÃO DEDUZIDA - ÔNUS DO IMPETRANTE - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - MÉRITO: ALEGADA FALTA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PARA SUBMISSÃO DO PACIENTE A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - DESCABIMENTO - INDÍCIOS CLAROS E PRECISOS DE AUTORIA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE - PELO NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS E SUA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SE CONHECIDO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 138715696)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DA PGJ -
“NÃO CONHECIMENTO”
)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. Procuradoria de Justiça Criminal suscita o
“não conhecimento”
da impetração por ter sido impetrado como sucedâneo de recurso em sentido estrito e não estar instruído com
“os documentos imprescindíveis para análise da pretensão deduzida”
(ID 138715696).

No caso, a pronúncia fora proferida em 23.9.2021 (ID 66102887), com trânsito em julgado no dia 18.10.2021 (ID 68163451), sem interposição de recurso, razão pela qual afigura-se justificada o processamento deste HC, como sucedâneo recursal (TJMT, HC N.U 1015550-69.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 23.9.2022).

Ademais, a impetração envolve pedido de trancamento da ação penal, a recomendar a análise, sopesada a diretriz jurisprudencial de que a
“pretensão de encerrar prematuramente inquérito policial ou ação penal por meio de
habeas

corpus
mostra viável quando, de plano, comprovar-se [...] a ausência de elementos indiciários de
autoria
ou de prova da materialidade do crime”
(STJ, AgRg no HC no 697901/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.11.2021).

Por sua vez, o Juízo singular prestou informações, com detalhes da situação processual do paciente, consignando que a instrução processual foi encerrada e o paciente pronunciado, estando pendente a realização de sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri (ID 138381815).

Ademais, na
“aba”
de consulta pública do Sistema PJe (https://pje.tjmt.jus.br) afigura-se possível a visualização de todos os processuais praticados no incidente processual (
PJe 1o grau N.U 0000989-23.2010.8.11.0018
).

Assim sendo,
“impõe-se o conhecimento do habeas corpus ainda que não se apresente devidamente instruído, haja vista a possibilidade de se suprir a deficiência, possibilitando-se assim a análise do constrangimento ilegal alegado”
(TJMT, HC no 97950/2013 - Primeira Câmara Criminal - 2.10.2013; TJMT, HC N.U 1014491-46.2022.8.11.0000 - Relator: Relator: Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 11.8.2022).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia que:

“[...] VALDEMAR SALES DES SOUZA, vulgo “Borracha”, no dia 21 de dezembro de 2009, por volta das 19h50m, no interior de uma chácara localizada no Bairro porque Alvorada I, Município de Juara, agindo com consciência e vontade de matar, agindo por meio cruel e utilizando-se de um pedaço de pau, tentou matar o ofendido Fernando Antônio de Girardi, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito de fls. 24/27, não consumando delito por circunstâncias alheias à sua vontade. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso DENUNCIA, VALDEMIR SALES DE SOUZA, vulgo "Borracha", como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo segundo, inciso III, na forma tentada, prevista no artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.”
(Elide Manzini de Campos, promotora de Justiça - PJe 1o grau N.U 0000989-23.2010.8.11.0018 - ID 55763363)

Em 23.9.2021, o Juízo singular pronunciou o paciente nos seguintes termos:

“No caso em tela, a materialidade do delito está consubstanciada no Boletim de Ocorrência, Laudo de Exame de Corpo de delito, fotografias.

Por sua vez, os depoimentos das testemunhas na fase policial e em juízo e interrogatório do réu em fase policial, representam indícios suficientes de que o acusado seja o autor do crime.

Na fase policial, o acusado declarou [...]

Ouvido na fase policial, a testemunha Marlene Francisca de Souza Silva [...] Em juízo a referida testemunha confirmou o alegado na fase policial.

A testemunha Adriano da Silva de Carvalho [...]

A vítima Fernando Antonio Giradi declarou [...]

Conforme declarado pela vítima, o mesmo confirmou que em nenhum momento viu ou reconheceu o rosto do acusado no momento em que sofria as agressões, contudo, após as denúncias anônimas chegarem até ele de quem seria o autor dos fatos, afirmou que as características físicas do acusado são as mesmas da pessoa que lhe agrediu.

Desta forma, a tese sustentada pela defesa, baseada na inconsistência do conjunto probatório não deve prosperar neste momento processual, uma vez que existem indícios suficientes de autoria.

Igualmente, existem indícios suficientes para manutenção da qualificadora apontada na denúncia, qual seja, motivo cruel (inciso III do § 2o do art. 121 do CP).

Isso porque, de acordo com o depoimento da vítima, o indiciado foi para cima do declarante e deu uma paulada diretamente na cabeça do declarante, e o declarante foi para cima do indiciado e como estava tonto caiu no chão de costas e o indiciado deu mais três pauladas no declarante atingindo as costelas e sua mão, que foi quebrada com a força do impacto quando tentava se defender dos golpes desferidos em sua cabeça, o que restou comprovado pelos laudos juntados ao processo. [...]

Destarte, reconhecida a justa causa do crime doloso contra a vida para a fase do júri, bem como da qualificadora, impõe-se a pronúncia do acusado e remessa do julgamento pelo tribunal popular.

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente a denúncia para pronunciar o réu VALDEMIR SALES DE SOUZA, vulgo “BORRACHA”, pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2°, inciso III (cruel), c/c artigo 14, INCISO II, ambos do Código Penal, determinando seja ele submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca.”
(Fabio Alves Cardoso, juiz de Direito – PJe 1o grau N.U 0000989-23.2010.8.11.0018 – ID 66102887)

O paciente aguarda o julgamento popular designado para o dia 12.5.2023 (PJe 1o grau N.U 0000989-23.2010.8.11.0018 – ID 92983675).

Pois bem.

Os indícios de autoria foram reconhecidos pelo Juízo singular, na pronúncia, com base nos depoimentos prestados por Adriano da Silva de Carvalho [cunhado do paciente], tanto na fase inquisitiva quanto judicial, o qual revelou ter sido convidado por ele para a prática do crime, em troca de recebimento de valor. E mais. Após a tentativa de homicídio, o paciente teria verbalizado que cumpriu a “empreitada criminosa”, inclusive mostrando um cheque que teria recebido como pagamento.

Essas declarações [testemunha Adriano da Silva de Carvalho] estão corroboradas pelo depoimento de Marlene Francisca da Silva, para quem ela [testemunha] teria revelado a proposta de cometimento do crime em troca de dinheiro, pelo paciente.

Não bastasse, a vítima a Fernando Antônio de Girardi asseverou que, ao visualizar o apelante, após a tentativa de homicídio, o “
identificou pelo jeito de andar e pelo físico do corpo
”.

Para a decisão de pronúncia,
“
não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642).

Ademais, a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Por outro lado,
“o
trancamento
de ação penal por meio de
habeas

corpus
, ao fundamento de ausência de prova indícios suficientes de
autoria
, é medida excepcional, somente admitido quando evidenciada de plano a ausência de justa causa para a persecução penal, sem necessidade de incursão na matéria fático-probatória, o que não se verifica na hipótese”
(TJMT, HC N.U 1014285-32.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 9.9.2022)

Nesse quadro, impõe-se submeter ao Tribunal do Júri a análise do fato criminoso imputado ao paciente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022